Tribunal: TJBA
Processo: 8008255-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008255-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCINEIDE COSTA DE SOUZA Advogado(s): CAMILA SOUZA FRANCO, TESS SACRAMENTO PINA VIANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). PENSIONISTA. INCORPORAÇÃO DA GAP NÍVEL V. EFEITOS FINANCEIROS DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V aos proventos de pensão, com o pagamento das diferenças retroativas desde a regulamentação do referido nível. 2. Fato relevante. A impetrante é pensionista de policial militar falecido em maio de 2022, que cumpria jornada de trabalho de 40 horas semanais quando em atividade. A GAP no nível V foi regulamentada pela Lei Estadual nº 12.566/2012 e está sendo paga aos policiais militares da ativa, mas não foi incorporada aos proventos da pensão. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a GAP possui natureza genérica que justifique sua extensão aos pensionistas de policiais militares; e (ii) saber se a extensão da GAP aos pensionistas viola os princípios da irretroatividade da lei e do ato jurídico perfeito. III. Razões de decidir 4. A GAP não decorre de condições anormais na prestação do serviço, mas do próprio exercício da atividade policial militar. O risco é inerente à atividade policial, de modo que todos os policiais militares fazem jus ao benefício desde que preenchidos os requisitos legais. 5. O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a GAP, inclusive nas referências IV e V, possui caráter genérico, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, independentemente de processos revisionais individualizados. 6. A impetrante é pensionista de policial militar que foi transferido para a reserva remunerada e que cumpria jornada de 40 horas semanais, atendendo ao requisito do art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 12.566/2012. 7. A extensão da GAP no nível V aos pensionistas não viola a irretroatividade das leis nem o ato jurídico perfeito, pois não se fundamenta na revisão para aplicação de diplomas legais posteriores, mas na extensão de vantagens com base na paridade entre ativos e inativos, prevista nas redações originais do art. 40, § 4º, e do art. 42, § 10, ambos da Constituição Federal, e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 8. A extensão da GAP aos pensionistas não representa criação de novo direito, mas o exercício de direito preexistente, que se concretiza a cada modificação na remuneração dos servidores em atividade. 9. Os efeitos financeiros retroagem à data da impetração do mandado de segurança, em observância ao disposto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que limita a condenação ao pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias ao prazo de cinco anos anteriores à impetração. 10. Sobre os valores devidos haverá a incidência da Taxa Selic, acumulada mensalmente, de forma una, para fins de correção monetária e compensação da mora, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 11. Segurança concedida em parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º, e art. 42, § 10; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0004073-49.2013.8.05.0000; TJBA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0558146-03.2016.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 21.04.2021; Súmula 271/STF; Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 512/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008255-19.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante FRANCINEIDE COSTA DE SOUZA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA para determinar que o Estado da Bahia implante a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V nos proventos de pensão da Impetrante FRANCINEIDE COSTA DE SOUZA, da mesma forma e no mesmo percentual que contempla os policiais militares em atividade, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do writ e incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, de forma una, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08